Tribunal: TJES
Processo: 5010580-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010580-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WAL MART BRASIL LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. EFEITO SUSPENSIVO PROCESSO EXECUTIVO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. O depósito-garantia de natureza processual, é realizado como garantia originária em sede de Execução Fiscal, tendo por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, ou seja, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei nº 6.830/1980 (LEF – Lei de Execuções Fiscais).

2. A Lei Federal nº 13.043/2014 alterou o artigo 9º da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), a fim de incluir expressamente que a fiança bancária e o seguro-garantia podem ser apresentados para garantir a execução fiscal.

3. A jurisprudência do C. STJ é no sentido de que a prestação de caução, por meio da oferta de seguro-garantia ou fiança bancária, somente é admissível para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o objetivo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, exatamente o caso dos autos, em que objetiva a Agravante prestar garantia para oposição de embargos à execução fiscal.

4. No caso dos autos, considerando que foi apresentado seguro-garantia em quantia suficiente a garantir o crédito executado, mostra-se viável a concessão do efeito suspensivo postulado em relação a execução fiscal nº5010830-34.2021.8.08.0024.

5. Deve ser ressaltado que não se está aqui deferindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário executado, na medida que o C. STJ possui entendimento sedimentado, firmado, inclusive em sede de repetitivo (REsp 1156668/ DF) no sentido de que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” (REsp 1156668/DF, repetitivo, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

6. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
WAL MART BRASIL LTDA
contra a r. decisão que, nos autos dos
“embargos a execução fiscal”
registrado sob o nº 5014860-15.2021.8.08.004 por ele opostos referente à
execução fiscal
nº 5010830-34.2021.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, recebeu os embargos à execução e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo apresentado.

Em suas razões, sediadas no ID 3651398, o Agravante afirma que na origem opôs embargos à execução fiscal objetivando desconstituir a cobrança de valores supostamente devidos pela Agravante, inscritos na CDA nº 05679/2019, apurados por meio do AIIM nº 5.029.134-4, no valor total de R$2.413.202,99 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e dois reais e noventa e nove centavos), incluindo principal, juros e multa.

Em continuidade, relata que, opostos embargos à execução fiscal no qual sustentou diversas teses, postulou ao final a concessão de efeito suspensivo, uma vez que o crédito tributário estaria garantido por Seguro- Garantia nos autos da execução fiscal nº 5010830-34.2021.8.08.0024.

Relata que foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo requerida, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais para tanto.

Entretanto, afirma que estão devidamente evidenciados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, salientando que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que a empresa não pode correr o risco de ter iniciados os atos expropriatórios enquanto não restar decidida a questão de mérito da ação incidental.

Narra também que para que possa operar no Estado do Espírito Santo, bem como em vários Estados do país, é necessário possuir Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CND - ou, no caso, Certidão Positiva com Efeito de Negativa – CPD-EN.

Assim, pugnou pela concessão de tutela antecipada recursal a fim de determinar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução.

Foi proferida decisão concedendo a antecipação de tutela recursal (id 3709999).

O Estado, apesar de intimado, absteve-se de apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
WAL MART BRASIL LTDA
contra a r. decisão que, nos autos dos
“embargos a execução fiscal”
registrado sob o nº 5014860-15.2021.8.08.004 por ele opostos referente à
execução fiscal
nº 5010830-34.2021.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, recebeu os embargos à execução e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo apresentado.

Em suas razões, sediadas no ID 3651398, o Agravante afirma que na origem opôs embargos à execução fiscal objetivando desconstituir a cobrança de valores supostamente devidos pela Agravante, inscritos na CDA nº 05679/2019, apurados por meio do AIIM nº 5.029.134-4, no valor total de R$2.413.202,99 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e dois reais e noventa e nove centavos), incluindo principal, juros e multa.

Em continuidade, relata que, opostos embargos à execução fiscal no qual sustentou diversas teses, postulou ao final a concessão de efeito suspensivo, uma vez que o crédito tributário estaria garantido por Seguro- Garantia nos autos da execução fiscal nº 5010830-34.2021.8.08.0024.

Relata que foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo requerida, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais para tanto.

Entretanto, afirma que estão devidamente evidenciados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, salientando que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que a empresa não pode correr o risco de ter iniciados os atos expropriatórios enquanto não restar decidida a questão de mérito da ação incidental.

Narra também que para que possa operar no Estado do Espírito Santo, bem como em vários Estados do país, é necessário possuir Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CND - ou, no caso, Certidão Positiva com Efeito de Negativa – CPD-EN.

Assim, pugnou pela concessão de tutela antecipada recursal a fim de determinar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução.

Foi proferida decisão concedendo a antecipação de tutela recursal (id 3709999).

O Estado, apesar de intimado, absteve-se de apresentar contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, cuida-se na origem de Embargos à Execução Fiscal opostos pela Agravante em relação a Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo a qual objetiva a cobrança do débito constante da CDA nº 05679/ 2019, apurados por meio do AIIM nº 5.029.134-4, no valor total de R$2.413.202,99 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e dois reais e noventa e nove centavos), incluindo principal, juros e multa, insurgindo-se o Agravante em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo apresentado.

Pois bem. Após analisar os documentos colacionados aos autos de origem, não vislumbro razões a alterar o entendimento dantes alinhavado quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

De início, convém salientar que o depósito-garantia de natureza processual, é realizado como garantia originária em sede de Execução Fiscal e tem por objetivo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, ou seja, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da Lei nº 6.830/1980.

Nesse contexto, convém destacar que a Lei Federal nº 13.043/2014 alterou o artigo 9º da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), a fim de incluir expressamente que a fiança bancária e o seguro-garantia podem ser apresentados para garantir a execução fiscal.

A jurisprudência do C. STJ é no sentido de que a prestação de caução, por meio da oferta de seguro-garantia ou fiança bancária, somente é admissível para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o objetivo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

Nesse sentido: “
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”
(REsp 1156668/DF, repetitivo, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).

Sobre a possibilidade de se acolher o seguro-garantia para fins oposição dos embargos, vejamos o acórdão do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. Precedentes. 2. Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.710.699; Proc. 2020/0133949-8; ES; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 30/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA Nº 83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Os Embargos à Execução foram rejeitados em virtude da não aceitação da Apólice de Seguro-Garantia como prévia segurança do juízo. O acórdão da Apelação foi provido "para reformar e anular a sentença, e permitir que o seguro-garantia apresentado nos autos da ação de execução fiscal sirva como garantia do juízo, suficiente para procedibilidade dos embargos à execução". 2. A hipótese não é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em Execução Fiscal, logo após a citação, razão pela qual, em tese, não se aplicaria o art. 656, § 2º, do CPC/1973, já que este apenas estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. 3. É permitido ao executado, em garantia da execução fiscal, oferecer fiança bancária ou seguro-garantia e nomear bens à penhora, desde que observada a ordem de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/80. O seguro-garantia é equiparado a dinheiro apenas para fins de substituição, não como bem preferencial e originário para penhora. Inteligência dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.830/80 C.C. art. 835, § 2º, do CPC (RESP 1.508.171/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015). 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. (...) Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (STJ; AREsp 1.564.019; Proc. 2019/0239677-1; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 03/11/2020; DJE 18/12/2020)

Assim, no caso dos autos, considerando que foi apresentado seguro-garantia em quantia suficiente a garantir o crédito executado, mostra-se viável a concessão do efeito suspensivo postulado em relação a execução fiscal nº5010830-34.2021.8.08.0024.

Deve ser ressaltado que
não se está aqui deferindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário executado
, na medida que o C. STJ possui entendimento sedimentado, firmado, inclusive em sede de repetitivo (REsp 1156668/ DF) no sentido de que
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”
(REsp 1156668/DF, repetitivo, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Tal entendimento vem sendo reiteradamente manifestado por aquele Sodalício, conforme se observa do recente aresto que apresento a colação:
“(...) muito embora a prestação de seguro-garantia seja suficiente para a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de Embargos à Execução, não se apresenta como meio apto a suspender a exigibilidade de crédito tributário, por ausência de previsão no art. 151 do CTN. Precedentes. III. Agravo interno improvido
. (STJ; AgInt-REsp 1.965.194; Proc. 2021/0312303-9; DF; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 14/12/2022)”

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão de origem, determinando a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos pela Agravante em relação a execução fiscal nº 5010830-34.2021.8.08.0024.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 18.04.23.